Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-02.2025.8.11.0011
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000601-02.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), ODETE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 514.682.551-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ODETE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 514.682.551-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS MANEJADO POR ODETE RIBEIRO DOS SANTOS E PELO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D' OESTE E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DO PARTICULAR E DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou o fornecimento de atendimento domiciliar multiprofissional à parte autora, idosa e acamada, bem como fixou honorários advocatícios, com suspensão de exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a necessidade de fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care; (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos pela prestação do serviço de saúde; e (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia fundamental assegurada pela CF, arts. 6o e 196, sendo dever do Estado promovê-lo mediante políticas públicas adequadas.

4. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme entendimento do STF (Tema 793), admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a organização do SUS.

5. A prova técnica dos autos demonstra que a paciente, embora dependente para atividades básicas, não necessita de cuidados técnicos especializados que justifiquem a internação domiciliar (home care), sendo classificada como de baixa complexidade.

6. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT e a avaliação médica indicam a suficiência de acompanhamento por equipe multiprofissional no âmbito da atenção básica, com suporte de cuidador.

7. A determinação de atendimento domiciliar multiprofissional periódico mostra-se adequada, proporcional e em consonância com as diretrizes do SUS.

8. O cumprimento da obrigação deve ser direcionado preferencialmente ao Município, responsável pela atenção básica, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes.

9. Em relação aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento vinculante do STJ (Tema 1313), que determina a fixação por apreciação equitativa nas demandas de saúde, nos termos do CPC, art. 85, § 8o.

10. Fixação dos honorários em R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com rateio igualitário entre os entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos do particular e do município desprovidos. Recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Não comprovada a imprescindibilidade do tratamento domiciliar em regime de home care, é suficiente o fornecimento de atendimento domiciliar por equipe multiprofissional no âmbito da atenção básica do SUS. Em demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 496; Lei no 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, REsp 2.169.102/AL, rel. Min., 1a Seção, j. (Tema 1313); STJ, REsp 2.166.690/RN, rel. Min., 1a Seção, j. (Tema 1313); TJMT, AC 1000611-30.2023.8.11.0039, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recursos de Apelação interpostos por
Odete Ribeiro dos Santos
, pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Mirassol D’Oeste
contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela autora em face dos entes públicos, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
home care
.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de atendimento domiciliar multiprofissional, por meio de visitas periódicas de profissionais da saúde vinculados à atenção básica municipal, com definição da frequência após avaliação inicial, além de fixar honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos, discutindo a necessidade de concessão de
home care
integral, a responsabilidade entre os entes federativos, a competência do juízo e os honorários advocatícios.

Recurso de Apelação de Odete Ribeiro dos Santos

Aduz que a sentença deixou de considerar os relatórios médicos juntados aos autos, os quais indicariam a necessidade de tratamento domiciliar na modalidade
home care
, com assistência contínua.

Assevera que o quadro clínico da autora demanda cuidados especializados e permanentes, não sendo suficiente o atendimento por visitas periódicas da equipe de atenção básica.

Afirma que a avaliação médica constante dos autos aponta a necessidade do serviço domiciliar, indicando inadequação da solução adotada na sentença.

Sustenta que deve ser assegurado o tratamento integral requerido na inicial, com fornecimento de
home care
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar integralmente procedente o pedido inicial e determinar o fornecimento do tratamento domiciliar na modalidade
home care
, com assistência contínua por equipe multidisciplinar, nos termos postulados na exordial.

Recurso de Apelação de Município de Mirassol D’Oeste

Aduz que a sentença deve ser reformada por desconsiderar a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, sustentando que o tratamento pleiteado possui natureza de média ou alta complexidade.

Assevera que a responsabilidade pelo fornecimento do serviço seria do Estado de Mato Grosso, não cabendo ao Município arcar com tal obrigação.

Afirma que, embora exista solidariedade entre os entes federativos, deve haver o direcionamento da obrigação ao ente responsável, conforme as regras administrativas do SUS.

Sustenta a necessidade de sua exclusão do polo passivo ou, alternativamente, o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Mirassol D’Oeste ou, subsidiariamente, determinar o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com a consequente exclusão ou limitação de sua responsabilidade.

Recurso de Apelação de Estado de Mato Grosso

Aduz que a sentença deve ser reformada para reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, sustentando a incidência da Lei n. 12.153/2009.

Assevera que, sendo aplicável o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não seria cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de conhecimento, nos termos da legislação específica, razão pela qual requer o afastamento da verba honorária fixada na sentença.

Afirma, subsidiariamente, que, caso mantida a condenação em honorários, o arbitramento deve observar as particularidades das demandas envolvendo o direito à saúde, notadamente quando o proveito econômico é inestimável ou de difícil mensuração, defendendo a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, a existência de incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito deste Tribunal acerca da matéria, com determinação de suspensão dos processos e discussão sobre os critérios de fixação dos honorários em demandas de saúde, sustentando a necessidade de adequação da sentença a esse contexto.

Alega, também, a ausência de comprovação dos requisitos necessários para concessão do tratamento na modalidade
home care
, destacando a avaliação técnica desfavorável e a inexistência de indicação clínica suficiente, bem como sustenta que a responsabilidade pelo atendimento deve observar a repartição de competências no âmbito do SUS.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a incompetência absoluta do juízo e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública; subsidiariamente, afastar a condenação em honorários advocatícios ou, sucessivamente, determinar sua fixação por apreciação equitativa; bem como adequar a decisão quanto à responsabilidade dos entes públicos, nos termos das regras de repartição de competências do SUS.

Contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso

O Município de Mirassol D’Oeste sustenta que a sentença deve ser mantida, defendendo o direcionamento do cumprimento conforme as regras do SUS e a responsabilidade do ente estadual, bem como a adequação do atendimento domiciliar multiprofissional fixado.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, sustenta ser devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da instituição, destacando sua autonomia funcional e financeira, bem como defende que, nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou reduzido, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso estadual e a manutenção da sentença.

Contrarrazões ao recurso do Município de Mirassol D’Oeste

O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de observância das regras de repartição de competências do SUS, defendendo o direcionamento da obrigação ao ente responsável, sem afastar a solidariedade entre os entes federativos.

A Defensoria Pública argumenta que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, não havendo falar em ilegitimidade do Município, requerendo a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária, pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte autora e pelo Município de Mirassol D’Oeste, e pelo parcial provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, no sentido de retificar a sentença para que a verba honorária sucumbencial seja arbitrada por apreciação equitativa, considerando as peculiaridades da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Remessa necessária

Embora não tenha sido expressamente determinada na origem, a sentença está sujeita ao reexame necessário, porquanto impôs obrigação de fazer ao Poder Público de natureza continuada e sem proveito econômico certo, nos termos do art. 496, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual dela conheço.

2. Das preliminares

2.1 Alegação de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública

Não assiste razão ao Estado de Mato Grosso.

Nas demandas que envolvem o direito à saúde, especialmente aquelas que versam sobre obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento médico, o valor da causa possui caráter meramente estimativo, não sendo possível aferir com precisão o proveito econômico perseguido.

Assim, não há falar em competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009.

Rejeito, portanto, a preliminar.

3. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade de fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
home care
, bem como à definição da responsabilidade dos entes federativos e à forma de fixação dos honorários advocatícios.

3.1 Direito à saúde e responsabilidade dos entes federativos

O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado promovê-lo mediante políticas públicas adequadas.

A responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), podendo o cidadão demandar qualquer deles.

Todavia, tal solidariedade não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

3.2 Da alegada necessidade de
home care

No caso dos autos, a parte autora, idosa com 91 anos, apresenta quadro de obesidade mórbida, osteoartrose, hipertensão arterial, arritmia cardíaca e diabetes mellitus tipo 2, encontrando-se acamada e dependente de terceiros para atividades básicas da vida diária.

O relatório médico particular indica a necessidade de cuidados contínuos, tais como higiene, alimentação assistida, administração de medicamentos e monitoramento de sinais vitais.

Entretanto, a análise do conjunto probatório revela que tais necessidades não demandam suporte técnico-hospitalar especializado.

Com efeito, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu pela
não recomendação do tratamento em regime de
home care
, apontando que a paciente não necessita de procedimentos complexos, podendo ser assistida por cuidador e pela rede pública de saúde.

No mesmo sentido, a avaliação do médico regulador atribuiu à paciente pontuação de 8 (oito) pontos na tabela ABEMID, classificando-a como
paciente de baixa complexidade.

Ressalte-se que o regime de internação domiciliar é destinado a pacientes que demandam cuidados técnicos especializados, como suporte ventilatório, administração de medicamentos complexos ou monitoramento contínuo por equipe de saúde, o que não se verifica no presente caso.

As atividades descritas no relatório médico – tais como troca de fraldas, auxílio na alimentação e higiene – configuram cuidados assistenciais básicos, que, embora relevantes, não se confundem com atendimento hospitalar especializado.

Assim, a prova técnica constante dos autos demonstra que as necessidades da autora podem ser adequadamente atendidas por meio de
acompanhamento domiciliar multiprofissional periódico
, no âmbito da atenção básica do SUS.

3.3 Adequação do atendimento fixado na sentença

A sentença recorrida determinou o fornecimento de atendimento domiciliar multiprofissional, mediante visitas periódicas de profissionais da saúde vinculados à rede municipal.

Tal medida mostra-se adequada e proporcional ao quadro clínico apresentado, estando em consonância com as diretrizes do SUS e com a prova técnica produzida.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que,
não comprovada a imprescindibilidade do
home care
, deve ser assegurado ao paciente o atendimento domiciliar por equipe multiprofissional, no âmbito da atenção básica.

Colaciona-se o seguinte precedente:

“DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE CUIDADOR E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento:
“Não comprovada a imprescindibilidade do tratamento Home Care, cabe ao ente público a disponibilização de cuidador e acompanhamento por equipe multidisciplinar para atender às necessidades diárias do paciente em domicílio.”

(TJMT, N.U 1000611-30.2023.8.11.0039, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2024)

3.4 Da responsabilidade dos entes federativos

Embora a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde seja solidária, o caso concreto envolve atendimento de baixa complexidade, inserido no âmbito da atenção básica.

Dessa forma, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado,
preferencialmente, ao Município
, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária dos demais entes.

Rejeita-se, portanto, a pretensão do Município de exclusão do polo passivo.

4. Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, assiste razão ao Estado de Mato Grosso.

A sentença fixou os honorários advocatícios na forma do art. 85, § 2o e § 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, tendo, contudo, suspendido a exigibilidade de seu pagamento em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Todavia, a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo o direito à saúde foi posteriormente
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça
, que, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313), firmou entendimento vinculante no sentido de que,
nessas hipóteses, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Dessa forma, o precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, dotado de eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC),
supera o entendimento anteriormente adotado no âmbito do IRDR deste Tribunal
, afastando, inclusive, a necessidade de suspensão da exigibilidade da verba honorária com base naquele incidente.

Com efeito, nas demandas de saúde pública, o proveito econômico não se mostra objetivamente mensurável, assumindo o valor da causa caráter meramente estimativo, razão pela qual se revela inadequada a aplicação automática dos critérios percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que a demanda não apresenta elevada complexidade jurídica, tratando-se de controvérsia reiteradamente submetida ao Poder Judiciário, envolvendo fornecimento de tratamento de saúde, sem dilação probatória complexa.

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e observando os critérios do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Por fim, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos,
a verba honorária deverá ser suportada de forma proporcional, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada ente público demandado
, observada a divisão igualitária.

5. Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Odete Ribeiro dos Santos e pelo Município de Mirassol D’Oeste,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para retificar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, devendo a verba ser suportada de forma igualitária entre os entes públicos demandados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026